Tribunal: TJMT
Processo: 0008836-46.2014.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008836-46.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), CARAVELA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.253.747/0001-40 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), JOANETE TAVARES MACHADO - CPF: 489.932.471-53 (APELANTE), OTAVIO LOURENCO MACHADO - CPF: 199.925.219-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO (PESSOA JURÍDICA E FIADORES) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - VALIDADE DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA – QUESTÃO SEDIMENTADA EM OUTRO JULGADO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESTINATÁRIOS FINAIS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, MORA, MULTA E DEMAIS ENCARGOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRETENSÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA – VIABILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de prescrição, em razão de alegação de nulidade de cláusula e renovação automática, estipulando a prorrogação da fiança, eis que a matéria já foi objeto de análise, sendo constatada a inexistência da prescrição.

Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando a pessoa jurídica busca fomentar suas atividades empresariais, de modo que não se constitui destinatária final.

Não possui interesse o recorrente em discutir questões já pontuadas e reconhecidas em seu favor na sentença combatida.

É viável a cobrança de capitalização, desde que prevista expressamente no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CARAVELAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, JOANETE TAVARES MACHADO e OTÁVIO LOURENÇO MACHADO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0008836-46.2014.8.11.0015, Código: 207285
, movida por BANCO DO BRASIL S/A, com posterior substituição processual por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEEIROS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar solidariamente os requeridos Caravela Comércio de Veículos Ltda. – ME, Joanete Tavares Machado e Otávio Lourenço Machado ao pagamento do débito existente em favor da parte requerente, atinente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex sob n. 118.007.985, devendo o valor da dívida ser atualizado em conformidade com os encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento,
afastando apenas a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios
, devendo esta incidir no período de inadimplência, nos termos da fundamentação supra; e, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima,
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Apelantes alegam hipossuficiência financeira/econômica, requerendo a gratuidade da justiça.

Alegam que deve incidir a relação de consumo, com base nos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo-se aplicar o disposto no artigo 6º, VIII, do mesmo código.

Aduzem que o contrato firmado (
contrato bancário de Abertura de Crédito – BB GIRO EMPRESA FLEX Nº. 118.007985 em 16/05/2008) proporcionou à empresa Apelante o crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e que “(...) algumas liberações de dinheiro na conta bancária da primeira Apelante, mais especificamente 6 lançamentos, sendo o primeiro em 19/05/2008 e o último em 28/08/2008, conforme se nota na fl. 11. E ali em 28/08/2008 se encerraram as movimentações por parte primeira Apelante. Também sobre o contrato é oportuno ressaltar que o contrato prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, multa contratual e juros remuneratórios, nos termos da CLÁUSULA OITAVA (fl.18)”.

Defendem a nulidade da renovação automática da fiança, eis que não houve expressa anuência dos fiadores (segundo e terceiro apelantes), de modo que eles não são obrigados a adimplir as obrigações assumidas pela empresa Apelante nas prorrogações, menos ainda aos encargos que se sucederam.

Sustentam, nos termos dos artigos 189 e 206, § 5º, I, do Código Civil, a prescrição da ação, ante a nulidade da cláusula décima quarta, em razão da abusividade de renovação estipulada.

Afirmam a ilegalidade da cobrança de juros (abusividade) e impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, mora, multa e demais encargos.

Requerem “(...) o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, declarando a nulidade da cláusula decima quarta, no que tange a renovação automática, como também seja acolhida a prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC; Caso ultrapasse as preliminares arguidas, seja determinado o recálculo do saldo devedor, excluindo-se a cobrança dos juros sobre juros, bem como a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária (...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Verifica-se que foi suscitada a prescrição, com base nos artigos 189 e 206, § 5º, I, do Código Civil, a prescrição da ação, ante a nulidade da cláusula décima quarta, em razão da abusividade de renovação estipulada, por 360 dias, exceto se houvesse manifestação contrária.

Pois bem.

Essa questão encontra-se fulminada, pois foi objeto de Apelação Cível n. 92174/2016, sendo ela provida, sob minha relatoria, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE CREDITO PARA CAPITAL DE GIRO-RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA- PRESCRIÇÃO – INEXISTENTE- DÍVIDA LIQUÍDA – INSTRUMENTO PARTICULAR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Valendo-se da cláusula, que renova automaticamente o contrato, desde que não tenha manifestação em contrário das partes, entende-se que o contrato não está prescrito, fato que, por sua vez, tornou possível a cobrança, originando dessa forma o direito de exercer a presente ação”.

Desse modo, considera-se válida a cláusula de prorrogação automática da fiança, com a renovação do contrato do contrato principal, eis que não houve manifestação em sentido contrário por parte dos fiadores.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de

Ação Ordinária de Cobrança nº 0008836-46.2014.8.11.0015, Código: 207285
, movida por BANCO DO BRASIL S/A, com posterior substituição processual por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, em face de
CARAVELA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, JOANETE TAVARES MACHADO e OTÁVIO LOURENÇO MACHADO (apelantes),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar solidariamente os requeridos/apelantes ao pagamento do débito existente em favor da parte requerente, atinente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex sob n. 118.007.985, devendo o valor da dívida ser atualizado em conformidade com os encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento,
afastando apenas a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios
, devendo esta incidir no período de inadimplência, nos termos da fundamentação supra; e, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima, a sentença, ainda,
CONDENOU
os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Primeiramente,
defiro o pedido de justiça gratuita
formulado pelos Apelantes, em razão da constatação que eles são hipossuficientes economicamente e financeiramente, destacando-se o fechamento da empresa e da condição de devedores que ostentam. Ademais, a Apelada não se insurgiu em sede de contrarrazões quanto ao pedido. Todavia, saliente-se que a decisão acerca da gratuidade possui natureza precária, podendo ser revogada.

Feito esse apontamento, tem-se que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois os Requeridos/Apelantes não podem ser considerados destinatários finais, em razão do crédito ser utilizado para fomentar as atividades econômicas da empresa, enquanto que os outros dois Requeridos Apelantes (
JOANETE TAVARES MACHADO e OTÁVIO LOURENÇO MACHADO), figuram como fiadores.

Com esse viés, ressaltando-se que a questão atinente à renovação automática da prorrogação da fiança e à prescrição já foram tratadas, cabe a análise apenas acerca
da ilegalidade da cobrança de juros (abusividade) e impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, mora, multa e demais encargos.

- alegação de ilegalidade da cobrança de juros, ante a abusividade.

De pronto, advirto que não há abusividade. É notório que a fixação de juros acima de 12% ao ano não é, necessariamente, abusiva.

No caso, a taxa de juros remuneratórios é de 1,65% ao mês

e de 21.82% ao ano; inferior à taxa média do Banco Central do Brasil, para a espécie de contrato firmado – qual seja – Capital de Giro – pessoa jurídica, que perfazia taxa de juros de 1,84% para o período.

Diante disso, não há falar em abusividade.

A propósito:

“(...)
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (N.U 1003170-22.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)”.

-
impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, mora, multa e demais encargos.

No tocante a esse tópico, tem-se que não há interesse, pois a própria sentença fez constar a inviabilidade de tais cobranças de forma cumulada. Vejamos:

“(...)
Quanto à comissão de permanência, restou assentado pelo STJ que é possível a sua cobrança, após o advento da mora para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Confira-se: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (Súmula 472, STJ). “A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.” (Súmula 30, STJ). “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.” (Súmula 294, STJ). No caso em exame, denota-se do instrumento contratual que a comissão de permanência fora previamente estipulada, porém, fixada conjuntamente com outros encargos (Cláusula Oitava/p.18), razão pela qual tais encargos devem ser afastados. De fato, cabível apenas a cobrança da comissão de permanência, que não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato, excluindo-se os juros de mora e a multa contratual”.

Registre-se, por oportuno, a viabilidade da cobrança da capitalização, eis que expressamente pactuada no contrato.

A esse respeito:

“(...) Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", sendo que no caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros”. (N.U 1038608-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor atualizado da condenação; todavia suspendo a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita em segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023